Tribunal: STF
Processo: RE 1555088
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Base de cálculo. Art. 149, § 2º, inc. III, al. “a”, da CRFB. Rol exemplificativo. Temas RG nº 325 e nº 495. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se manteve a constitucionalidade da cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, no art. 149, § 2º, da Constituição da República.



    2. A recorrente aponta violação aos arts. 149, § 2º, inc. III, al. “a”, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, argumentando que o rol estabelecido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, é taxativo, e, consequentemente, a base de cálculo do AFRMM não se enquadra nas previsões da Carta Magna. Requer o afastamento da cobrança da Cide-AFRMM.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o rol de bases econômicas passíveis de tributação por contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, previsto no art. 149, § 2º, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, é taxativo ou meramente exemplificativo.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 603.624/SC (Tema RG nº 325) e nº 630.898/RS (Tema RG nº 495), decidiu que as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, no art. 149, § 2º, inc. III, da Constituição da República não delimitaram de forma exaustiva as bases econômicas passíveis de tributação por contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.



    5. A utilização da expressão “poderão ter alíquotas” no dispositivo constitucional demonstra o caráter meramente exemplificativo do rol ali estabelecido, permitindo que o legislador adote outras bases econômicas.



    6. A orientação firmada nos Temas RG nº 325 e nº 495 aplica-se à constitucionalidade do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), conforme decisões monocráticas proferidas por esta Corte.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 149, § 2º, inc. III, e 195, inc. I, al. “b”; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.624/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020; RE nº 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021; RE nº 1.408.716/PE, Rel. Min. Nunes Marques, p. 09/03/2023; RE nº 1.429.009/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 02/05/2023; RE nº 1.466.767/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 29/02/2024; RE nº 1.523.779/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, p. 19/11/2024; STF, enunciado nº 512 da Súmula.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. EC 33/01. ART. 149, §2, III, DA CONSTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS PORTUÁRIAS COM MANIPULAÇÃO DE CARGA, CAPATAZIA. DESCONTO DE ALÍQUOTAS, D 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. O Adicional de Frete da Marinha Mercante - AFRMM, instituído pelo DL 2.404/87, guarda natureza jurídica tributária - CIDE - cujo fundamento repousa no art. 149 da Constituição, consoante já pronunciou o Egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 186862). 



    2. A Emenda Constitucional 33/01, ao alterar a redação da al. a do inc. III do §2º do art. 149 da Constituição, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.624 (Tema 325). 



    3. É legítima a cobrança do AFRMM na forma do art. 5º da L 10.893/04, inclusive quanto as despesas com manipulação portuária da carga (capatazia). 



    4. O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.” (e-doc. 87). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 112).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 149, § 2º, inc. III, e 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República (CRFB). 



    3.1. Sustenta que a base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) não se enquadra em nenhuma das bases de cálculo previstas na referida Carta e que o valor do transporte aquaviário não corresponde aos custos da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 



    3.2. Afirma ser taxativo o rol estabelecido por meio da Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Aponta a inconstitucionalidade da atual base de cálculo da exação. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, reconhecer seu direito líquido e certo de não se sujeitar à cobrança da Cide-AFRMM (e-doc. 122).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 131).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O art. 149, § 2º, inc. III, da CRFB, com as alterações conferidas pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, ficou assim redigido: 



    “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



    (...)



    § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:   



    I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;         



    II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível;          



    III - poderão ter alíquotas:    



    a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;          



    b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.” (grifos nossos).         



    6. A insurgência da recorrente tem por base a falta de previsão, no referido dispositivo constitucional, de a base de cálculo poder ser a remuneração do transporte aquaviário, decorrendo, por isso, a suscitada inconstitucionalidade da contribuição ora em discussão após a mencionada emenda constitucional.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.624/SC (Tema RG nº 325), ao analisar semelhante questionamento quanto às contribuições ao Sebrae, à APEX e à ABDI, decidiu que as alterações advindas do acréscimo do § 2º pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, não delimitaram de forma exaustiva as bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    7.1. Na ocasião, asseverou-se que o emprego da expressão “poderão ter alíquotas” demonstra que o rol ali estabelecido é meramente exemplificativo. Eis a ementa do leading case:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.”



    (RE nº 603.624/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021; grifos nossos).



    8. Nessa mesma linha, foi a orientação firmada no julgamento do Tema RG nº 495, relativamente à contribuição para o Incra:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    (RE nº 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021; grifos nossos).



    9. Tratando especificamente sobre a constitucionalidade do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) diante do que decidido nos Temas RG nº 325 e nº 495, tem-se as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: RE nº 1.408.716/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 09/03/2023; RE nº 1.429.009/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/04/2023, p. 02/05/2023; RE nº 1.466.767/SC, Min. Cristiano Zanin, j. 28/02/2024, p. 29/02/2024; e RE nº 1.523.779/SC, Min. Cristiano Zanin, j, . 18/11/2024, p. 19/11/2024.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator